Tribunal: TJES
Processo: 5008078-51.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008078-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: LUISA LOUBACK BARBOSA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008078-51.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: LUISA LOUBACK BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9986005. Contrarrazões apresentadas pela recorrida, id. 9986008,

com registro de que a recorrida encontra-se amparada por patrono nos autos desde o início.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9986005), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9985996), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
da autora, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)

Condenar a ré ao
pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para autora, a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento
, na forma a Súmula 362 do STJ.”

Trata-se de Ação Indenizatória, em que a autora alega, em síntese, que
adquiriu passagens para o trecho de Vitória a São Paulo, com saída no dia 05/01/2024 às 19h30min. Contudo, uma hora antes do embarque previsto, às 18h28, a empresa informou que haveria um atraso de 01h30min, ocorre que, a autora somente embarcou às 22h39min. Somado a isso, o ar-condicionado do ônibus estava com defeito, o que resultou em uma parada não planejada, que durou 02h30min. Assim, houve um atraso de quase 7 horas para chegada no destino final.

Sustenta ainda que situação parecida ocorreu no retorno, quando havia previsão de saída em 08/01/2024 às 20h00min, porém, o embarque somente ocorreu às 21h05. Além disso, novamente o ar condicionado se encontrava com defeito, pingando água, o que obrigou a autora a trocar de poltrona, mas ainda assim, continuou a se molhar, precisando utilizar um saco plástico e fita adesiva para se proteger. Assim, novamente, sofreu com um atraso de 07h00min, em relação a previsão inicial. Postula por reparação moral no valor de R$ 12.000,00.

A Recorrente Buser em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva,

falta de interesse de agir da recorrida, bem como violação ao artigo 1022 do CPC. No mérito sustenta inexistência de ato ilícito praticado pela Buser,

afirma que prestou suporte a autora, que o atraso não ultrapassou o tolerável, ausência de responsabilidade da Buser, sustenta ainda ausência de reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração do valor arbitrado.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, por meio da qual a autora contratou a viagem, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que realize cobranças em nome de terceiro.

A recorrente não é mera intermediadora, mas, sim, parceira da outra empresa envolvida no ocorrido, eis que ambas auferem conjuntamente lucro com a atividade fim desempenhada. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Ainda, no tocante a preliminar de
violação aos artigos 1.022, II, do CPC e 83 da lei 9.099/95, não vislumbro qualquer omissão, obscuridade ou contradição na r. sentença a quo, de certo que, a intenção do ora recorrente ao interpor embargos era meramente modificar a r. decisão, dado ao inconformismo com a mesma.

DO MÉRITO

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Não há como afastar a responsabilidade da empresa recorrente em relação ao fato ocorrido, vez que a autora contratou a viagem por meio da requerida. Isto porque, na medida em que a empresa aufere lucro sob esta atividade, deve se responsabilizar pelos danos causados pelo prestador de serviço aos consumidores, ainda que não os dê causa diretamente.

Também é evidente que esta circunstância causou dano à consumidora, que teve sua viagem de ida e de volta atrasada em sete horas e, além disso, a autora viajou em ônibus com ar condicionado quebrado, o que demonstra o desrespeito com o consumidor

De acordo com o disposto no artigo 737 do Codigo Civil:

“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.”

Em que pese a Buser alegar que o atraso se deu por fato imprevisível, qual seja, falha mecânica, a responsabilidade do transportador é objetiva e contratual, só podendo ser elidida por fortuito externo, isto é, que não guarde relação com a atividade de transporte.

Na hipótese, o fato do veículo original ter se envolvido em falha mecânica não é capaz de afastar sua responsabilidade, visto que se trata de fortuito interno, já que inerente à atividade desenvolvida.

Dessa forma, ainda que a culpa do atraso não tenha sido do requerido, sua responsabilidade é objetiva perante o passageiro, motivo pelo qual não houve prova de qualquer excludente de responsabilidade prevista no §3º do art. 14 do CDC.

O fato da Buser ter prestado suporte, como afirma, não ilide a sua responsabilidade no caso em questão, vez que o atraso, caracterizado por um fortuito interno, inerente a atividade desenvolvida pela recorrente, acarretou o atraso tanto na viagem de ida como na viagem de volta.

Ainda, a viagem de ida sofreu atraso por três vezes antes do embarque, e como se não bastasse o ar condicionado do ônibus apresentou problema sendo necessário aguardar um novo ônibus, o que ocasionou mais um atraso, totalizando um atraso de aproximadamente 07 horas para chegada ao destino.

Como se não bastasse a viagem de volta da mesma forma sofreu atraso, tendo a autora recebido aviso de atraso 30 minutos antes do início da viagem, quando já se encontrava no local de embarque. Ainda, novamente, no voo de volta houve problema no ar condicionado, o que acabou por atrasar a viagem em aproximadamente 07 horas.

Portanto, demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pelo da viagem, a recorrente deve responder pelos danos experimentados pela recorrida, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese.

Somado a isto, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)